Tribunal: STF
Processo: RE 224775
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Investigação de paternidade. 2.
Acórdão que assentou caber ao Estado o custeio do exame pericial de DNA
para os beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Auto-executoriedade do art. 5º, LXXIV, da CF/88. 3. Alegação de ofensa
aos arts. 5º, II, LIV e LV; 24; 25 a 28; 100 e 165, da CF. 4. Acórdão
que decidiu, de forma adequada, em termos a emprestar ampla eficácia
à regra fundamental em foco. Inexistência de conflito com o art. 100 e
parágrafos da Constituição. Inexiste ofensa direta aos dispositivos
apontados no apelo extremo. 5. Recurso extraordinário não conhecido.